Tribunal: TJSP
Processo: 1017450-92.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Competência Recursal – Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais – Competência da Seção de Direito Público desta Corte (1a a 13a Câmaras) – Resolução n. 623/2013, artigo 5o, "I.30" - Recurso não conhecido - Redistribuição determinada.